Tribunal: TJES
Processo: 5006657-58.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006657-58.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: FRANCISCO LUIZ DOS ANJOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TOI. TERMO DE INSPEÇÃO COM ASSINATURA DIVERGENTE DO AUTOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1000 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5006657-58.2022.8.08.0047

Recorrente: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Recorrido: FRANCISCO LUIZ DOS ANJOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7296055).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve o cerceamento de defesa pois é necessária a prova pericial;
b)
que a sentença padece de erro de julgamento pois foi permitido o contraditório ao consumidor;
c)
que o termo de ocorrência foi assinado pelo consumidor onde constam informações sobre a perícia;
d)
que não há responsabilidade por parte do recorrente;
e)
que não há ilegalidade quanto à suspensão de energia;
f)
que é necessária a redução do valor fixado a título de dano moral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar eventual ausência de responsabilidade quanto aos débitos oriundos de termo de ocorrência e inspeção - TOI, bem como apurar eventual.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Após essas breves considerações, convém salientar que a parte autora alega estar sendo cobrada por débito oriundo de fatura de recuperação de consumo, por suposta irregularidade constatada no medidor de energia da sua residência, informando que desconhece qualquer intervenção fraudulenta mencionada no TOI respectivo.

Por tais razões, pleiteia a declaração de nulidade de qualquer cobrança decorrente do TOI, além de indenização por dano moral.

A parte requerida, em defesa, sustenta que o débito é devido, uma vez que, ao lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção, detectou fraude no dispositivo medidor do(a) requerente, fazendo com que o consumo de energia fosse registrado a menor; todavia, limita-se a afirmar a suposta irregularidade, nada comprovando nesse sentido, devendo ser destacado que tal ônus é seu.

Analisando os argumentos trazidos pelas partes e a provas produzidas nos autos, entendo que a alegação de fraude no dispositivo do(a) requerente não merece prosperar, isto porque a suposta lavratura do T.O.I se deu de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Vejamos o que aduz a jurisprudência acerca do tema, “in verbis”:

[...]

Assim, verifico que a parte requerida não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente que tenha cumprido rigorosamente as disposições normativas relativas ao procedimento de vistoria, de modo que merece procedência o pedido de declaração de inexistência de débito, concernente à cobrança oriunda do referido T.O.I.

[...]

Registre-se que a jurisprudência tem se inclinado no sentido da impossibilidade de corte de energia em razão de inadimplemento de fatura de recuperação de consumo. O corte também não pode ser justificado por débitos pretéritos.

Cabe destacar que, embora o TOI tenha sido assinado (ID 7296043), a assinatura diverge da existente no documento do autor (ID 7295911) e da procuração colacionada aos autos. Assim, não havendo prova em sentido contrário, deve haver o reconhecimento de que o termo de ocorrência e inspeção não foi assinado pela parte e, por consequência, a concessionária falhou em seu dever de comunicar à parte quanto à perícia, nos termos da Resolução nº 1000 da ANEEL.

Destaco que a perícia solicitada pelo recorrente foi para apuração de falha no medidor e não para a comprovação de que a assinatura no termo de ocorrência e inspeção pertencia ou não ao autor, não sendo portanto acolhida a preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que houve falha no dever de informação que gerou um débito de dois mil reais, bem como houve corte de energia indevido na residência do autor, a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
, qual seja R$3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)